Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores no curso da ação de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em definir se é possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza dos valores bloqueados, em sintonia com o princípio da colaboração, especialmente quando o pedido emana da Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. (...)”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É possível a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza dos valores bloqueados, em sintonia com o princípio da colaboração, especialmente quando o pedido emana da Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial."
______________________
Dispositivos relevantes citados: LC 80/94, art. 89, X; Lei 6.830/80, art. 10; CPC, art. 854, § 3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07136022120188070000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13/11/2018; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07136931420188070000, Rel. Flavio Rostirola, j. 18/09/2018.